Tribunal: TJBA
Processo: 0378376-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0378376-55.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

APELADO: EMANUEL SANTANA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA – GAP-J. SUPRESSÃO UNILATERAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, Investigador de Polícia, objetivando o restabelecimento da Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAP-J, referência IV, suprimida pela Administração Pública com fundamento na existência de processo administrativo disciplinar, nos termos o art. 2º, § 3º da Lei nº 12.601/2012. Sentença de concessão da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de supressão da gratificação e determinar seu restabelecimento, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão a seguinte questão: (i) estabelecer se é nulo o ato administrativo que suprimiu a gratificação percebida pelo servidor sem a instauração de processo administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A autoridade apontada como coatora detém competência hierárquica e funcional para revisar ou anular o ato impugnado, sendo legítima sua inclusão na lide.

4.
A supressão da gratificação sem instauração de processo administrativo específico viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5.A gratificação vinha sendo paga regularmente por mais de oito meses, configurando direito adquirido e expectativa legítima do servidor, reconhecida tacitamente pela Administração. O pagamento continuado de vantagem remuneratória gera legítima expectativa de sua manutenção, exigindo procedimento formal para eventual desconstituição.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que vantagens remuneratórias só podem ser suprimidas após devido processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0378376-55.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado EMANUEL SANTANA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)